Tribunal: TJES
Processo: 0018701-21.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018701-21.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAIANA GOMES FERREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DAIANA GOMES FERREIRA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, em sede de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
já ostentava condição de servidora pública militar quando ajuizou a ação para prosseguir no Concurso Público para realizar o Curso de Formação de Oficial (CFO), regido pelo Edital nº 001/2011 (CFO 2012/2014);
(ii)
“Os expressos pedidos consignados pela Apelante na exordial da ação de conhecimento e a imposição sentencial e legal para a aplicação do ressarcimento de preterição significam que a Apelante deve retornar - por ordem sentencial e legal - ao estado em que se encontrava no CFO-2012/2014, com todos os seus consequentes legais”. Diante de tais argumentos, e por entender incorreta a extinção do cumprimento de sentença, pugna pela anulação da sentença recorrida para determinar o retorno dos autos para continuidade do trâmite processual executivo em face do apelado. Alternativamente, pugna pela reforma da r. sentença para determinar que o Apelado cumpra as obrigações de fazer, consistente no ressarcimento por preterição e pagamento dos valores retroativos, nos termos requeridos no Cumprimento de Sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 506-509, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho lançado no ID nº 6514361 determinando a intimação da parte Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentasse documento válido de comprovação do suposto recolhimento do preparo contemporâneo à interposição do recurso ou realizasse o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, apresentando-se a este Juízo a devida comprovação; ambos sob pena de deserção.

Comprovação do recolhimento em dobro juntado nos IDs nº 6822714 e 6822715.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DAIANA GOMES FERREIRA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, em sede de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, nos seguintes termos:

Depreende-se dos autos que não merece prosperar a pretensão executória contida na petição apresentada pela Exequente às fls. 388/ 410, na medida que o que pretende foge aos limites do que disposto no título, base fundamental da fase executiva.

Nesse mister, relembre-se que ao julgador é vedado se desvincular do que determina as normas processuais no que tange ao pedido indicado na petição inicial, os quais devem ser analisados dentro dos limites propostos pelas partes (artigo 141, CPC/ 2015).

Explico.

A Exequente apresentou requerimento de execução de sentença aduzindo, em síntese, que ajuizou a presente ação questionando o ato que a excluiu na etapa do TAF do Certame destinado à admissão ao Curso de Formação de Oficiais, regido pelo Edital 01/ 2011.

Aduz que em razão da liminar concedida inicialmente nos presentes autos prosseguiu no Certame, todavia, em razão de decisão proferida em sede de agravo foi desligada do mesmo, situação que apenas foi corrigida em razão do provimento da apelação interposta em face da sentença que havia julgado improcedente a pretensão autoral. Nessa ocasião a sentença foi anulada e devolvido os autos para este juízo para novo julgamento.

Posteriormente, foi proferida sentença de fls.295/305 a qual julgou procedente o pedido autoral, a qual foi mantida na apelação e transitou em julgado em 30/06/2016 (fl.351).

Assim, foi publicado BGPM nº 022/ 2014 rematriculando a requerente no CFO 2014/ 2016 para conclusão das disciplinas que faltavam.

Assim, defende que, apesar de ter concluído o Curso de Formação em 2016, faz jus ao reposicionamento na turma do CFO 2012/ 2014 com a percepção das diferenças decorrentes de tal ato.

Pois bem. No caso dos autos, o dispositivo da sentença executada a qual foi mantida
in totum
pelo e. TJES na ocasião da apelação, restou assim ementado:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA FINS DE DETERMINAR AO REQUERIDO QUE REAPLIQUE O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA À AUTORA, NA FORMA O EDITAL Nº 001/2011, NO PRAZO DE 30 DIAS, BEM COMO SE LOGRAR ÊXITO NO REFERIDO TESTE E FOR APROVADA EM TODAS AS DISCIPLINAS DO CURSO DE FORMAÇÃO, POSSA RECEBER A GRADUAÇÃO DO CARGO CORRESPONDENTE.”

Isto é, não houve reconhecimento acerca de eventual direito à retroação da turma da Autora.

Aliás, tal pretensão sequer foi veiculada na exordial, sendo certo que a expressão “em pé de igualdade com os demais candidatos” não lhes garante a retroação postulada, já que, por óbvio, refere-se às etapas do
Concurso
, isto é, para que não houvesse diferenciação por parte do Requerido/ Executado, em razão de terem prosseguido no Certame mesmo após reprovação no TAF.

Registra-se ainda que a pretensão da Requerente esbarra em entendimento consolidado pelos Tribunais pátrios no sentido de que é inviável falar em contagem retroativa de tempo de serviço de servidor nomeado por força de decisão judicial.

CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - ORDEM JUDICIAL - PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam se houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. (STF; RE 629.392; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 01/02/2018)

Nesse sentido, também já se manifestou o E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO TARDIA. POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO E SALÁRIOS RETROATIVOS. TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. O SERVIDOR SOMENTE FAZ JUS EM CASO DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra, o servidor nomeado tardiamente, somente por esse fato, não gera responsabilidade da Fazenda Pública e consequente indenização pelos vencimentos e contagem de tempo de serviço para promoção na carreira a que faria jus se nomeado em momento anterior. Tal hipótese, contudo, comporta exceção quando em situação de flagrante arbitrariedade. Precedente RE 724.347/DF, submetido ao rito de repercussão geral. 2. Não há flagrante arbitrariedade quando a nomeação tardia ocorreu por decisão judicial, uma vez que a judicialização do concurso público é fato comum em uma sociedade organizada por instituições e pela defesa do Estado dentro de uma razoabilidade, não gerando direito à indenização. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0001424-43.2013.8.08.0028; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 27/06/2017; DJES 30/06/2017)

Assim, segundo observo dos autos, verifico que a obrigação de fazer imposta na sentença foi satisfeita.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 924, II, do CPC-15, estando satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença.

Condeno o exequente em custas remanescentes e em honorários, os quais estabeleço em R$600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 85, §7º do CPC/ 2015,
contrario sensu.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
já ostentava condição de servidora pública militar quando ajuizou a ação para prosseguir no Concurso Público para realizar o Curso de Formação de Oficial (CFO), regido pelo Edital nº 001/2011 (CFO 2012/2014);
(ii)
“Os expressos pedidos consignados pela Apelante na exordial da ação de conhecimento e a imposição sentencial e legal para a aplicação do ressarcimento de preterição significam que a Apelante deve retornar - por ordem sentencial e legal - ao estado em que se encontrava no CFO-2012/2014, com todos os seus consequentes legais”. Diante de tais argumentos, e por entender incorreta a extinção do cumprimento de sentença, pugna pela anulação da sentença recorrida para determinar o retorno dos autos para continuidade do trâmite processual executivo em face do apelado. Alternativamente, pugna pela reforma da r. sentença para determinar que o Apelado cumpra as obrigações de fazer, consistente no ressarcimento por preterição e pagamento dos valores retroativos, nos termos requeridos no Cumprimento de Sentença.

Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

A promoção por ressarcimento de preterição é prevista como forma extraordinária de promoção do militar estadual (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 58, §§ 1º e 2º), destinada a “reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito” (LCE nº 321/2005, art. 40; LCE nº 467/2008, art. 35).

A Lei Complementar Estadual nº 467/2008, que atualmente estabelece as normas de promoção de praças e de oficiais dos quadros administrativos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelece as hipóteses em que será possível a promoção por ressarcimento de preterição:

“Art. 36. São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição:

I - quando o militar estadual recupera a capacidade para o trabalho, perdida temporariamente em decorrência de acidente de serviço ou por gravidez e, em função desses fatos, teve sobrestado o seu direito à promoção;

II - quando o militar estadual, depois de responder processo judicial e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é absolvido por sentença transitada em julgado;

III - quando o militar estadual, depois de ser submetido ao CJ ou CD e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é declarado sem culpa;

IV - quando por falha administrativa, a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção.

Parágrafo único. O militar estadual preterido em sua promoção e estiver agregado a

forma da alínea “b” do § 1º do artigo 75 da Lei nº 3.196/78 ou ter sido transferido em definitivo para a inatividade será promovido a contar da data em que teria direito, desde que se enquadre nas situações previstas nos incisos deste artigo.”

Oportuno registrar que o “ressarcimento de preterição” não constitui causa independente ou autônoma de promoção do militar à graduação superior. A rigor, é forma “extraordinária” de promoção apenas porque seus efeitos retroagirão, na medida em que o militar será promovido a contar da data em que teria direito.

Verifica-se que a legislação estadual só prevê a promoção do militar estadual pelos critérios de merecimento intelectual, de merecimento ou de antiguidade (LCE nº 467/2008, art. 3º), sendo sempre necessário observar os requisitos previstos nos arts. 4º a 10, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008.

Assim, considerando que as regras de ressarcimento de preterição se referem ao direito à promoção, sua aplicabilidade está adstrita às hipóteses em que o militar tenha seu direito à promoção prejudicado.

In casu,
o que pretende a parte apelante não é o contemplado pelas regras de ressarcimento de preterição, uma vez que postula a retroação de seu ingresso na Polícia Militar.

Nessa linha, trago à baila os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUTOR ELIMINADO. LIMINAR DEFERIDA PERMITINDO A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. SENTENÇA DESFAVORÁVEL REVOGANDO A TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO CONCURSO NA FASE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. SENTENÇA REFORMADA. REMATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO E POSTERIOR CONCLUSÃO. RETROATIVIDADE DO DIA DA INCORPORAÇÃO NOS QUADROS DA PMES E DA PROMOÇÃO PARA SOLDADO COMBATENTE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. EFEITOS FINANCEIROS NEGADOS. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE QUE O MILIAR ESTADUAL ESTEJA OU JÁ TENHA ESTADO NA ATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OBSERVÂNCIA A PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A promoção em ressarcimento por preterição nada mais é do que o reconhecimento tardio do direito do militar estadual, que não teve sua promoção levada a efeito no momento oportuno em decorrência de uma falha da Administração Pública, servindo, portanto, para reconhecer os benefícios advindos da promoção, desde que tenha preenchido todos os critérios de antiguidade e merecimento, o que pressupõe, indubitavelmente, que o militar tenha concluído o curso de capacitação e esteja exercendo ou tenha exercido ativamente a função nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
2) Não há como reconhecer a promoção em ressarcimento por preterição ao militar estadual em decorrência de falha administrativa operada durante o Curso de Formação de Soldado (CFSd), eis que este é somente uma etapa do concurso público para ingresso na carreira militar (art. 2º, § 1º, da LCE nº 467/2008, reproduzida, de maneira semelhante, no art. 2º, parágrafo único, da LCE nº 911/2019), não sendo considerado ainda exercício propriamente dito desta atividade.
3) Muito embora o recorrente tenha obtido o reconhecimento na esfera administrativa da retroatividade de sua promoção à graduação de Soldado da PMES para o dia 18/12/2013, tal circunstância apenas ocorreu para fins de cômputo de sua antiguidade, não podendo, por sua vez, ser invocada no escopo de obtenção da promoção em ressarcimento por preterição, tendo em vista que durante o período de 18/12/2013 a 17/12/2015 ainda não havia sequer sido aprovado no concurso público para o ingresso nos quadros da Polícia Militar capixaba, de forma que, evidentemente, não teve nenhuma promoção por merecimento ou antiguidade sobrestada. 4) O Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347, firmou a tese segundo a qual na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante, e, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 629.392, estabeleceu que A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação., precedentes vinculantes estes de observância obrigatória por esta Corte de Justiça (art. 927, inciso III, do CPC/2015). 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 021180046217, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0042923-82.2014.8.08.0024 Apelante: Luciano Marcelo Aresi Apelado: Estado do Espírito Santo Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E HORAS EXTRAS. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DO ES. CARÁTER ELIMINATÓRIO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POSSÍVEL AO MILITAR ESTADUAL COMPONENTE DO QUADRO DA PMES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Lei Complementar Estadual nº. 467⁄2008: Art. 2º O ingresso nos quadros das Praças da PMES e do CBMES dar-se-á somente por concurso público para o cargo de Soldado. § 1º
O Curso de Formação de Soldado - CFSd é uma etapa do concurso público, tendo caráter eliminatório e classificatório, conforme normas internas de ensino das respectivas corporações. 2. O Curso de Formação de Soldado tem caráter eliminatório, ou seja, o candidato que não for aprovado no referido curso poderá ser eliminado do certame, deixando de ingressar nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
3. Os requisitos autorizadores da promoção por ressarcimento de preterição dispostos nos incisos do art. 36, da LEC nº. 467⁄08, delimitam as situações em que o militar estadual faz jus ao recebimento de verbas preteridas, retroagindo a data que teria direito a ser promovido. 4. É possível aferir com clareza que somente o militar estadual na ativa ou inatividade pode pleitear a promoção por ressarcimento de preterição. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140397258, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017)

Para além disso, imperioso ater-se exclusivamente ao
título executivo judicial
. Isso porque não consta do respectivo título qualquer previsão de efeitos retroativos de qualquer natureza à nomeação tardia.

Vejamos o dispositivo da r. sentença:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA FINS DE DETERMINAR AO REQUERIDO QUE REAPLIQUE O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA À AUTORA, NA FORMA DO EDITAL Nº 001/2011, NO PRAZO DE 30 DIAS, BEM COMO SE LOGRAR ÊXITO NO REFERIDO TEsTE E FOR APROVADA EM TODAS AS DISCIPLINAS DO CURSO DE FORMAÇÃO, POSSA RECEBER A GRADUAÇÃO DO CARGO CORRESPONDENTE”

Em face da r. sentença, apenas o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado por esta e. Terceira Câmara Cível que, por maioria de votos, negou provimento ao apelo e manteve a sentença proferida pelo Magistrado Primevo.

Nota-se que restou perfectibilizado no título judicial em comento unicamente o direito da parte ora Recorrente em refazer o teste de aptidão física, na forma do edital 001/2011, sem qualquer previsão quanto a efeitos retroativos, o que sequer foi alvo de recurso pela parte autora, seja por meio de embargos de declaração, seja por meio de recurso de apelação.

É cediço que, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, a qual passa a ter força de lei, nos limites da questão principal decidida, "in verbis":

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Ora, transitado em julgado o
decisum
, faz esta coisa julgada às partes entre as quais foi dada, estando os litigantes adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial, não podendo o cumprimento de sentença ultrapassar os limites da condenação ali estabelecida. Isso porque, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, não é mais possível a rediscussão das nuances de fato e de direito circundantes à controvérsia.

Nessa perspectiva, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

Em todo processo, independentemente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença (ou acórdão nas ações de competência originária dos tribunais), que em determinado momento torna-se imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida. Para tanto, basta que não seja interposto o recurso cabível ou ainda que todos os recursos cabíveis já tenham sido interpostos e decididos. Na excepcional hipótese de aplicação do art. 496 do Novo CPC, ainda que não seja interposta apelação contra a sentença, haverá o reexame necessário, de forma que o processo só chegará ao seu final, após essa análise obrigatória da decisão pelo tribunal de segundo grau. A partir do momento em que não for mais cabível qualquer recurso ou tendo ocorrido o exaurimento das vias recursais, a sentença transitou em julgado. (Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 1ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 836)

A respeito do tema, também leciona Alexandre Freitas Câmara:

Coisa julgada e preclusão não se confundem, embora não se possa negar à coisa julgada uma eficácia preclusiva, ou seja, a aptidão para produzir o efeito de impedir novas discussões sobre aquilo que foi por ela alcançado. Significa isto dizer que, formada a coisa julgada, tornadas irrelevantes quaisquer alegações que poderiam ter sido aduzidas pelas partes (mas não o foram), não se pode mais discutir o que ficou decidido, perdendo as partes a faculdade de suscitar tais alegações. Se a sentença tiver alcançado apenas a coisa julgada formal, esta eficácia preclusiva impede novas discussões apenas no processo onde a sentença foi proferida (eficácia preclusiva endoprocessual), mas se a sentença alcançou também a coisa julgada material, tal eficácia preclusiva impede qualquer nova discussão, em qualquer outro processo, acerca do que já foi coberto pela autoridade de coisa julgada (eficácia preclusiva pan processual).

É esta eficácia preclusiva pan processual da coisa julgada substancial que se refere o art. 474 do CPC, e não exatamente aos seus limites objetivos. Por este dispositivo se torna impossível que, em qualquer processo, se torne a discutir o que já ficou decidido e coberto pela autoridade de coisa julgada,
mesmo que se queira agora aduzir razões novas, que poderiam ter sido alegadas no processo onde se formou a coisa julgada, mas que não o foram
(Lições de Direito Processual Civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, v. 1, p. 479-480) - (destaquei).

Confira-se ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

O objeto da causa (ou da demanda) – direito substancial que a parte fez valer ou atuar em juízo – é que, após o provimento definitivo do processo de conhecimento, atinge a força (autoridade) de coisa julgada.
O acertamento (definição) feito pela sentença a seu respeito sujeitar-se-á à preclusão máxima que vedará sua rediscussão e rejulgamento no mesmo ou em outros processos futuros .

(...)

Assentadas essas premissas, cumpre ressaltar que da passagem da sentença em julgado decorre uma consequência jurídica imediata, que se manifesta paralelamente à composição da lide posta em juízo e que vem a ser o seu efeito preclusivo. Dois dispositivos do Código tornam evidente tal efeito: (i) o art. 505, que proíbe qualquer juiz de voltar a decidir “as questões já decididas relativas à mesma lide”; e (ii) o art. 508, que reputa deduzidas e repetidas “todas as alegações e as defesas, que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” solucionado na sentença de mérito passada em julgado.

Assim, o que o sistema do Código deixa bem evidenciado é que, mesmo não incidindo a coisa julgada sobre os motivos da sentença, não poderão eles ser invocados para, em novas demandas, ou em decisões supervenientes no mesmo processo, provocar a modificação ou frustração daquilo que se acha sob a autoridade da res iudicata. Nem mesmo alegações e defesas que, se usadas a seu tempo, modificariam o julgamento da causa podem ulteriormente fundamentar decisões em detrimento daquilo que logrou alcançar o status de coisa julgada.

Esse efeito impeditivo de qualquer novo julgamento, no mesmo ou em outro processo, que possa redundar em prejuízo da situação de indiscutibilidade e imutabilidade da sentença adquirida nos termos do art. 502, consubstancia o denominado efeito preclusivo da coisa julgada material. Efeito esse que, em torno da mesma lide, abrange tudo o que se arguiu no processo e se decidiu na sentença, como o que não se arguiu nem se decidiu, embora fosse alegável para sustentar ou repelir o pedido solucionado na sentença passada em julgado. Nada mais se pode erguer, em juízo algum, contra a situação jurídica dela emergente. Impede-o o efeito preclusivo inerente à coisa julgada material, sempre, é claro, dentro dos limites da lide e das questões decididas .

Em outros termos, nenhuma questão, cuja solução pudesse influir na resolução do pedido definitivamente

julgado, poderá ser invocada em outro processo entre as mesmas partes, se de sua apreciação resultar efeito capaz de alterar a estabilidade da coisa julgada formada sobre a demanda anterior. Nisso consiste o efeito preclusivo previsto no art. 508 do NCPC.

A teoria da preclusão foi concebida, é certo, para operar dentro do processo, correspondendo à perda ou exaustão das faculdades processuais, à medida que se ultrapassam as oportunidades adequadas ao seu exercício. Assim, a coisa julgada formal seria a última preclusão, porque com ela se encerraria a relação processual. A coisa julgada material, atuando fora do processo, não se enquadraria na ideia de preclusão.
Uma vez, porém, que esta nada mais é do que um grau a mais imposto à coisa julgada formal, não é incorreto reconhecer à coisa julgada material a natureza de uma projeção da coisa julgada formal para além das fronteiras do processo encerrado.
Assim, não haverá impropriedade na categorização da coisa julgada material como preclusão máxima, porque sua eficácia nada mais é do que uma ampliação quantitativa da coisa julgada formal, levando seus efeitos inibitórios a prevalecer, também, perante futuros processos.

A preclusão gerada pela coisa julgada é, nessa ordem de ideias, uma preclusão especial por se manifestar tanto interna como externamente ao processo em que a sentença de mérito é proferida
(JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil: Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 363) - (destaquei).

Nessa linha intelectiva, a garantia do ingresso da parte ora Recorrente em igualdade de condições com os demais candidatos se amolda à garantia dada pelo título judicial quanto à reaplicação do teste de aptidão física, até mesmo porque a igualdade de condições é em relação aos CANDIDATOS enquanto ostentam tal característica, e não em relação aos servidores.

Assim, sob nenhuma ótica entendo merecer reparos a r. sentença
a quo,
devendo ser mantida por todos os seus fundamentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
DAIANA GOMES FERREIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença guerreada.

Outrossim, majoro os honorários advocatícios para R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REAPLICAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A promoção por ressarcimento de preterição é prevista como forma extraordinária de promoção do militar estadual (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 58, §§ 1º e 2º), destinada a “reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito” (LCE nº 321/2005, art. 40; LCE nº 467/2008, art. 35). A Lei Complementar Estadual nº 467/2008, que atualmente estabelece as normas de promoção de praças e de oficiais dos quadros administrativos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelece as hipóteses em que será possível a promoção por ressarcimento de preterição.

2)
Oportuno registrar que o “ressarcimento de preterição” não constitui causa independente ou autônoma de promoção do militar à graduação superior. A rigor, é forma “extraordinária” de promoção apenas porque seus efeitos retroagirão, na medida em que o militar será promovido a contar da data em que teria direito.

3)
Verifica-se que a legislação estadual só prevê a promoção do militar estadual pelos critérios de merecimento intelectual, de merecimento ou de antiguidade (LCE nº 467/2008, art. 3º), sendo sempre necessário observar os requisitos previstos nos arts. 4º a 10, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008. Assim, considerando que as regras de ressarcimento de preterição se referem ao direito à promoção, sua aplicabilidade está adstrita às hipóteses em que o militar tenha seu direito à promoção prejudicado.

4)
In casu,
o que pretende a parte apelante não é o contemplado pelas regras de ressarcimento de preterição, uma vez que postula a retroação de seu ingresso na Polícia Militar.

5)
Para além disso, imperioso ater-se exclusivamente ao título executivo judicial. Isso porque não consta do respectivo título qualquer previsão de efeitos retroativos de qualquer natureza à nomeação tardia. No caso em análise, restou perfectibilizado no título judicial unicamente o direito da parte ora Recorrente em refazer o teste de aptidão física, na forma do edital 001/2011, sem qualquer previsão quanto a efeitos retroativos, o que sequer foi alvo de recurso pela parte autora, seja por meio de embargos de declaração, seja por meio de recurso de apelação.

6)
Nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, a qual passa a ter força de lei, nos limites da questão principal decidida.

7)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.